Tribunal: TJSP
Processo: 2015590-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COOPERATIVA HABITACIONAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE, HOMOLOGANDO A ARREMATAÇÃO, DECLAROU INEXISTIR VÍCIO FORMAL NO LEILÃO, EM SEU EDITAL OU NA PRÓPRIA ARREMATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS PROJETOS CONSTRUTIVOS NO EDITAL QUE NÃO IMPLICA NULIDADE – EVENTUAL

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COOPERATIVA HABITACIONAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE, HOMOLOGANDO A ARREMATAÇÃO, DECLAROU INEXISTIR VÍCIO FORMAL NO LEILÃO, EM SEU EDITAL OU NA PRÓPRIA ARREMATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS PROJETOS CONSTRUTIVOS NO EDITAL QUE NÃO IMPLICA NULIDADE – EVENTUAL QUESTIONAMENTO CABERÁ AO ARREMATANTE – DIREITOS DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES AINDA NÃO CONSTRUÍDAS NO TERRENO SERÃO APRECIADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO – RECORRENTE QUE, OBLIQUAMENTE, PROCURA REVERTER A SORTE DO CERTAME - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO